Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-29.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – ATPV PREENCHIDA. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O devedor não se desincumbiu de sua obrigação de efetivar o registro no órgão de trânsito, permanecendo o automóvel ainda em nome do anterior proprietário.
2. Há elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária, como a Cédula de Crédito Bancário e consulta ao Sistema Nacional de Gravame – SNG, que apontam o agente financeiro e o veículo gravado, o qual coincide com o bem objeto do pedido de busca e apreensão.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.